Tribunal: TJBA
Processo: 8035571-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035571-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: RUBINALVA DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
VICTOR RODRIGUES RAMOS, MARCELO DE ARAUJO FERRAZ, CAMILA SENTO SE VALVERDE, THEREZA VICTORIA AZEVEDO FERREIRA ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR AUTOGESTÃO. TUTELA ANTECIPADA PARA FIXAÇÃO DE VALOR DE MENSALIDADE. IMPOSIÇÃO DE REAJUSTE FIXO. LIMITAÇÃO A ÍNDICE FIPE-SAÚDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, contra a decisão que deferiu tutela de urgência, para determinar a cobrança de mensalidades do plano de saúde coletivo, no valor fixo de R$ 2.918,59 (dois mil, novecentos e dezoito e cinquenta e nove centavos), sob pena de multa diária. A decisão
ataca
da foi prolatada em Ação Ordinária proposta por RUBINALVA DOS SANTOS SOUZA, que discutia os critérios de reajuste aplicados ao plano coletivo por autogestão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é cabível a fixação judicial de valor específico para mensalidade de plano coletivo, sem respaldo em análise técnica ou pedido expresso; e estabelecer se é possível limitar, em sede de tutela provisória, o reajuste das mensalidades ao índice FIPE-Saúde, em detrimento de critérios atuariais e contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015, I, do CPC/2015 autoriza o manejo do Agravo de Instrumento, para impugnação de decisões que versem sobre tutelas provisórias.

4. Os planos de saúde coletivos por autogestão não se submetem à regulação de reajustes pela ANS, sendo regidos por critérios próprios, conforme o art. 8º da RN nº 128/2006 da ANS e a jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.016 e Súmula 608).

5. A fixação judicial de valor para mensalidade (R$ 2.918,59), sem requerimento expresso e sem respaldo técnico-pericial, configura indevida intervenção na autonomia contratual e pode caracterizar julgamento extra petita.

6. A jurisprudência do STJ admite o reajuste de planos coletivos com base em variação de custos, sinistralidade e faixa etária, sendo inadmissível o congelamento dos reajustes em sede liminar.

7. Contudo, a limitação temporária ao índice FIPE-Saúde, em caráter provisório, mostra-se medida razoável até que se realizem diligências probatórias aptas
à
aferição da legalidade dos critérios atuariais aplicados.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015, I; RN ANS nº 128/2006, art. 8º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2030721/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.09.2023, DJe 14.09.2023; STJ, Tema 1.016; STJ, Súmula 608.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº

8035571-07.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante
a

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
,

sendo
Agravada
RUBINALVA DOS SANTOS SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
.